Tribunal: TJMT
Processo: 1009868-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009868-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), VALERIA LIMA DA CONCEICAO - CPF: 013.810.362-36 (VÍTIMA), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), CINEONE VIEIRA DA SILVA - CPF: 056.339.043-38 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA “
COM OU SEM APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
” – PRIMARIEDADE; AUSÊNCIA DE
REGISTROS CRIMINAIS; ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – PREMISSA DO STJ – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICABILIDADE – ARESTOS DO TJMT E TJMG – PANDEMIA DE COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGADOS DO STF E DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP).

Se a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [três meses a três anos - lesão corporal no ambiente doméstico], o princípio da homogeneidade mostra-se aplicável

(TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000)
.

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima, quando ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19 (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1009868-07.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE (S):

DR. VANDERSON PAULI

PACIENTE (S):

CINEONE VIEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CINEONE VIEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (Código 378212), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e
“a conduta imputada não é grave”
, de modo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão para que seja revogada a prisão preventiva
“com ou sem fixação de medidas cautelares alternativas”
(ID 41610964), com documentos (ID 41610965/ID 41610971).

O pedido liminar foi
deferido em parte para substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 47124951).

O Juízo singular prestou informações (ID 44670952).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – NECESSIDADE DE FATOS CONCRETOS E OBJETIVOS – PREDICADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PACIENTE COM BONS ANTECEDENTES – PELA CONCESSÃO DA ORDEM, COM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS EM SEDE DE LIMINAR.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 47052997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 41882463), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Valéria Lima da Conceição, pois o paciente teria “desferido um golpe de arma branca (faca) na sua face”. A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Todavia, o paciente é primário, não possui registros criminais pretéritos (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito em “serviços gerais” (ID 41610965), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [três meses a três anos - lesão corporal no ambiente doméstico], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares [...]”.
(ID 41882463)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Valéria Lima da Conceição; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020